Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível em execução fiscal, na qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente. A parte exequente não requereu o andamento regular dos feitos há mais de dez anos.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da aplicação da prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, e a inaplicabilidade do Enunciado Sumular n. 106 do STJ.
III. Razões de decidir:
3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, não correndo o prazo de prescrição nesses casos. Decorrido o prazo máximo de um ano sem localização do devedor ou bens, o juiz ordenará o arquivamento do feito. Se da decisão de arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente de ofício. No caso, não houve requerimento da parte exequente para o andamento dos feitos há mais de dez anos, configurando a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo:
4. Deu-se parcial provimento à apelação, com inversão do ônus da sucumbência. Sem honorários recursais.